Tribunal: STF
Processo: HC 161371
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-12-13
Data de publicação: 2019-12-13

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. DECISÃO AGRAVADA PELA QUAL CONCEDIDA A ORDEM EM PARTE PARA AFASTAR A EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA E DETERMINAR AO JUÍZO DE ORIGEM REEXAMINASSE A SITUAÇÃO DA PRISÃO DO AGRAVANTE. AGRAVO REGIMENTAL DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO QUAL ALEGA O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INFORMAÇÃO AUSENTE DOS AUTOS. DECISÃO AGRAVADA QUE DEIXA MARGEM AO JUÍZO DE ORIGEM PROCEDER À EXECUÇÃO DEFINITIVA DA PENA SE CONFIRMADO O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.